Tribunal: CARF
Processo: 13136.721197/2023-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.721197/2023-25
RESOLUÇÃO
1302-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROTEC PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Sérgio Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os seguintes autos de infração:
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls.2 e segs.) pelo qual
foi constituído crédito no montante de R$ 52.771.537,98, referente a fatos geradores trimestrais
de 2018, 2019 e 2020 (lucro real trimestral), sendo assim descrito os fatos apurados:
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721197/2023-25
2
“IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO
Imposto de renda recolhido a menor conforme relatório fiscal em anexo.”.
b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 22 e segs.) pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 18.870.148,76, referente a fatos geradores trimestrais de
2018, 2019 e 2020 (base ajustada trimestral), sendo assim descrito o fato apurado:
“FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
O contribuinte procedeu com inexatidão à apuração da CSLL devida E/OU
não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento ou recolhimento da
CSLL devida, e não declarou ou declarou a menor o valor a pagar, conforme
relatório fiscal em anexo.”.

Vale a transcrição da conclusão do Relatório Fiscal (a fls. 42/54):
6. CONCLUSÃO
Com base no que foi detalhado nos itens anteriores do presente Relatório,
concluímos que AS REDUÇÕES DE BASES DE CÁLCULO DO ICMS NÃO
CARACTERIZAM SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO, tendo em vista que:
a) As reduções de bases de cálculo do ICMS foram concedidas em caráter
geral, não exigindo qualquer contrapartida de parte do contribuinte;
b) Por se tratar de tributo do qual o vendedor é mero intermediário, o
ICMS não se incorpora ao seu patrimônio. Consequentemente, reduções
do ICMS também não tem reflexos sobre o patrimônio do vendedor;
c) O real beneficiário da redução das bases de cálculo do ICMS é o
consumidor final e não o vendedor;
d) Reduções de bases de cálculo do ICMS concedidas em caráter geral não
se
caracterizam
como
subvenções
governamentais
nos
termos
estabelecidos pela Lei n° 4.320/64.
Diante do exposto, a fiscalização procedeu ao lançamento de ofício do IRPJ
e da CSLL, decorrentes da insuficiência de declaração em DCTF e da falta de
recolhimento de tais tributos. Os valores trimestrais lançados estão
relacionados nas Tabelas 02 (terceiro e quarto trimestre de 2018), 03
(2019) e 04 (2020), anexas a este Relatório Fiscal.

Impugnados os autos de infração acima citados, os membros da 10a
TURMA/DRJ08, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário em litígio, sendo assim ementado o Acórdão 108-043.791 (a fls. 906):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721197/2023-25
3
Em face da supremacia da decisão judicial sobre a administrativa,
descabe à instância administrativa de julgamento se pronunciar sobre
questões submetidas à apreciação do Poder Judiciário.
DEMAIS TRIBUTOS. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador
de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários,
e a decisão quanto à real ocorrência desses eventos repercute na decisão
de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ
aplicase à CSLL dele decorrente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência/perícia presta-se à elucidação de pontos duvidosos que exijam
esclarecimentos adicionais para o deslinde da questão. Estando presentes
nos autos elementos suficientes para decidir sobre o lançamento, afigura-
se desnecessária a diligência ou perícia.
AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando foi
oportunizado ao contribuinte ampla possibilidade de se defender da
autuação. Nessa linha, tanto o auto de infração, como o termo de
verificação fiscal, trazem todos os elementos que motivaram o
lançamento, de forma clara e precisa, elencando os dispositivos legais que
dão suporte à autuação. Dessa forma, possibilita-se a ampla defesa do
contribuinte, o que efetivamente ocorreu com a oferta de impugnação
minuciosa e detalhada a respeito dos fatos que ensejaram o lançamento.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
DCTF. EFEITO DA DECLARAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Desde o ano-calendário de 1999, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF é o instrumento de confissão de dívida apto à
exigência do crédito nela informado. A ausência de confissão de valores
devidos implica sua exigência mediante lançamento de ofício.
A contribuinte, Protec Produtos Agrícola Ltda, tomou ciência do Acórdão n. 108-
043.791 em 01/07/2024 (termo a fls. 936) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 3.591 e segs.)
em 31/07/2024 (Termo a fls. 939), no qual apresenta os seguintes argumentos:
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721197/2023-25
4
I - PRELIMINARES
I. 1. Da Ausência de Concomitância entre Processo Administrativo e Judicial. Da
Nulidade da Autuação. Do Recolhimento Integral dos Valores Lançados.
a) não há de se falar em concomitância entre processo administrativo e judicial
para implicar a renúncia da presente discussão, visto que, como será esmiuçado a seguir, a
discussão travada no âmbito judicial versa somente sobre o direito de a Recorrente excluir as
subvenções de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
b) já o presente processo administrativo, além das matérias de mérito, discute
as nulidades da autuação eivada de vícios materiais, independentes do direito sobre a exclusão
das subvenções de ICMS mencionadas;
c) os valores exigidos da Recorrente foram integralmente pagos nos períodos
em questão, de modo que a exigência fiscal se mostra totalmente descabida e equivocada;
d) a demanda judicial antecede a ciência da Recorrente acerca da lavratura da
presente autuação, de modo que não é objeto de discussão na via judicial as nulidades ora
arguidas, bem como o fato de que a Recorrente está sendo cobrada de valores já recolhidos em
favor do Fisco e não restituídos/ressarcidos;
e) a Recorrente recolheu integralmente o IRPJ e a CSLL dos períodos autuados,
sem a exclusão das subvenções para investimento;
f) somente com o advento da Solução de Consulta Cosit no 11/20 e Solução de
Consulta SRRF03/Disit no 3.010/20, que confirmaram a interpretação da LC no 160/2017, a
Recorrente promoveu a revisão fiscal das escriturações dos anos de 2018 a 2020, para excluir os
valores relativos às subvenções de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
g) em vista à revisão fiscal realizada, a Recorrente retificou as obrigações
acessórias para escriturar corretamente os créditos apurados na revisão concluída e apresentou à
RFB os Pedidos Eletrônicos de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (“PER/DCOMP”), para pleitear a restituição/ressarcimento dos valores pagos a
maior;
h) até a lavratura da presente autuação nenhum dos PER/DCOMPs transmitidos
pela Recorrente havia sido analisado pela RFB, de modo que o lançamento ora discutido foi
realizado sem que houvesse a devida restituição dos valores pagos a maior, e, portanto, os valores
estavam sendo cobrados em duplicidade, o que implica o enriquecimento ilícito do Fisco, visto que
foram pagos pela Recorrente, conforme DCTF originais apresentadas (fls. 143-899), e não foram
restituídos;
i) na hipótese de a RFB não concordar com a apuração retificada pela
Recorrente, a qual resultou os pedidos formalizados pelos PER/DCOMPs transmitidos, o correto
seria discutir a existência ou não do crédito tributário por meio de Despacho Decisório contra os
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721197/2023-25
5
pedidos de restituição/ressarcimento, mas não efetuar um lançamento apartado sobre um valor já
pago;
j) que a RFB iniciou as manifestações acerca dos PER/DCOMPs transmitidos pela
Recorrente em abril de 2024 e ainda não concluiu a análise. Ainda, corroborando com os
argumentos ora suscitados, a RFB não homologou os pedidos e indeferiu parte das
restituições/ressarcimentos apresentados;
k) até o presente momento foi negada a restituição/ressarcimento de mais de 18
(dezoito) milhões de reais, pagos pela Recorrente a título de CSLL e IRPJ, referentes aos períodos
ora autuados, o que evidencia a pretensão do Fisco de cobrar valores já recolhidos pelo
contribuinte, o que implica a cobrança em duplicidade dos valores, e, portanto, o enriquecimento
ilícito do Fisco;
l) assim, além de não deferir os pedidos de restituição/ressarcimento dos valores
resultantes da revisão fiscal realizada pela Recorrente, os quais foram objeto de dezenas de
PER/DCOMPs (transmitidos em observância à legislação aplicável), a Autoridade Fiscal promoveu o
lançamento de ofício dos valores supostamente devidos pela Recorrente, pois considerou que
foram recolhidos em favor do Fisco somente os valores constantes nas DCTFs retificadoras;
m) que não há qualquer Declaração de Compensação (DCOMP) vinculada a tais
Pedidos de Restituição (PER), de modo que não há de se falar em débito decorrente da
compensação indevida de tais valores, o que apenas confirma o fato de que o prosseguimento da
presente autuação implica a exigência em duplicidade do IRPJ e da CSLL apurados no período
autuado;
n) a 10a Turma da DRJ08 sequer tratou do fato de que a Recorrente efetuou o
recolhimento integral dos tributos ora exigidos e dos erros de procedimento e análise dos fatos
incorridos pela Autoridade Fiscal quando da lavratura dos Autos de Infração ora combatidos;
o) a Recorrente, respeitosamente, requer seja integralmente acolhido o presente
Recurso Voluntário, com o reconhecimento da insubsistência do lançamento fiscal e, por
conseguinte, o cancelamento integral dos Autos de Infração, vinculados ao processo em
referência, em razão das nulidades demonstradas, especialmente no que se refere à cobrança
indevida em duplicidade, decorrente da precariedade do trabalho fiscal para determinar a matéria
tributável e base de cálculo dos supostos tributos devidos, violando o disposto no artigo 142 do
CTN.

VOTO
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721197/2023-25
6

O recurso é tempestivo, razão pela qual voto por adotar as medidas saneadoras a
seguir abordadas.

Conforme relatado, a questão de mérito (se as reduções de bases de ICMS
caracterizam ou não subvenções para investimento) estão sendo discutidas na Justiça Federal, se
não vejamos o seguinte excerto da decisão da 1a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de
Uberlândia-MG ( a fls. 901):
Sustenta, para tanto, que: (i) é pessoa jurídica que se dedica às atividades
de importação, exportação, comércio varejista e atacadista de produtos
agrícolas (grãos, sementes, fertilizantes, defensivos etc.) e outras
atividades correlatas, de modo que, no exercício de suas operações,
sujeita-se à incidência do IRPJ e da CSLL, apurados com base no regime do
lucro real; (ii) também está sujeita ao ICMS, sendo que faz jus a benefícios
fiscais decorrentes do Convênio CONFAZ n. 100/97 e do próprio
Regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais (RICMS/MG), nas
operações internas, os quais reduzem o valor do ICMS devido por meio de
concessão de redução de base de cálculo nas saídas internas e
interestaduais de insumos agrícolas; (iii) com o advento da LC n. 160/2017,
todos os incentivos fiscais relativos ao ICMS passaram a ser considerados
como subvenções para investimento, não passíveis de tributação pelo IRPJ
e pela CSLL, desde que a empresa registre a integralidade dos valores em
conta de reserva de lucros no patrimônio líquido, por meio da inclusão do
parágrafo 4o ao art. 30 da Lei n. 12.973/2014; (iv) ocorre que a Receita
Federal do Brasil (RFB) tem posicionamento contrário à literalidade da
norma supramencionada sobre o tema, o que, inclusive, motivou a sua
pacificação por meio dos REsps n. 1.945.110/RS e n. 1.987.158/SC, julgados
sob o rito de recursos repetitivos (Tema 1.182); (v) tal conduta tem lhe
afetado, diretamente, já que, ao realizar a exclusão de tais receitas da
composição do lucro real, sem provimento judicial, estaria sujeita à
lançamento de auto de infração e ao recolhimento de IRPJ e CSLL em valor
muito superior ao efetivamente devido.

Por sua vez, em consulta na página da Internet do Tribunal Regional Federal da 6a
Região, em 24/11/2024, verifica-se que ainda não houve o julgamento do mandado de segurança
na primeira instância e, que seu trâmite resta sobrestado, se não vejamos os trechos do despacho
de
16/09/2024
do
Juízo
da
1a
Vara
Cível
da
SSJ
de
Uberlândia
(https://pje1g.trf6.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/docu
mentoSemLoginHTML.seam?ca=5f2c6495123f644fc647eb9b5ddb8fe8dfab4c547acd1a509bbeab6
a7c8793ded8b724a1fa0bda5a65f0d2e8bbc0906e8d06d9eb49551164), in verbis:

Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721197/2023-25
7
D E S P A C H O

Cuida-se de ação distribuída por PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
(CNPJ no 01.849.036/0001-070 objetivando "a concessão em definitivo da
segurança pleiteada, determinando à Autoridade que se abstenha
definitivamente de exigir que a Impetrante inclua o ICMS desonerado, em
decorrência de subvenções de investimento, para fins de apuração do IRPJ
e da CSLL, independentemente da forma de apuração contábil, bem como
o reconhecimento e convalidação do direito já exercido pela Impetrante,
após publicação da LC no 160/2017, que incluiu o parágrafo 4o no artigo 30
da Lei no 12.973/14.”
(...)
Além disso, a partir de 1o.01.2024, com o início da produção dos efeitos da
referida Lei n. 14.789/2023, a receita dos benefícios fiscais de ICMS, a que
tudo indica, independentemente da modalidade de incentivo – o que, em
tese, alcança os créditos presumidos -, passou, obrigatoriamente, a ser
incluída nas bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, assim como do PIS e da
COFINS.
Com efeito, se o ato legislativo tem presunção de legitimidade, é
prematuro afirmar que a nova sistemática instituída pela referida Lei
Federal n. 14.789/2023 viola o pacto federativo, ao tributar parte dos
incentivos e benefícios fiscais concedidos por Estados e Municípios, ou
mesmo ofenda o princípio do federalismo fiscal ou o conceito
constitucional de receita.
De todo modo, o cenário ganhou contornos mais complexos, já se tendo,
inclusive, notícia do ajuizamento de ao menos duas ADIs (n. 7.604 e n.
7.551) – sem apreciação, ainda, das respectivas cautelares -, em que se
questiona a constitucionalidade dessa nova sistemática de tributação dos
incentivos fiscais de ICMS.
Ante
o
exposto, por
uma
questão
de
cautela/segurança
jurídica, convertendo
o
julgamento
em
diligência,
impõe-se
o
sobrestamento do presente feito até decisão final do STF no Tema 843, em
sede de Repercussão Geral (RE n. 835.818/PR).

Assim, não há dúvida quanto à concomitância, no mérito, das demandas
administrativa e judicial em tela, conforme apontado pela decisão de piso.

Não obstante, tem razão a impugnante quando sustenta que a alegação de nulidade
do lançamento, em razão de ela ter liquidado os créditos ora cobrados antes da lavratura dos
autos não é objeto do mandado de segurança impetrado pela recorrente, logo deve ser julgada
por esta instância administrativa.

Quanto a esta matéria, o Acórdão n. 108-043.791 – 10a TURMA/DRJ08 assim se
pronunciou:
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721197/2023-25
8
“Cabe observar que a impugnante declarou os débitos e pagamentos em
DCTF, mas, posteriormente retificou as declarações, deixando de declarar
os débitos de IRPJ e de CSLL. Além disso, apresentou pedidos de restituição
em relação aos pagamentos efetuados por entendê-los indevidos.
Ressalte-se que a DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração
originalmente apresentada, conforme previsto no art. 16, §1o, da Instrução
Normativa RFB no 2002/2021, substituindo a declaração anteriormente
apresentada.
Portanto, considerando que as DCTF ativas por ocasião da ação fiscal não
confessavam os valores em exame, apresentando valores zerados de IRPJ e
CSLL para os períodos em exame, tais débitos não estavam declarados.
Assim, a fiscalização procedeu à apuração da matéria tributável e efetuou a
constituição do crédito tributário, nos termos do art.142 do CTN, aplicando
a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96 e dos juros
moratórios previstos no art. 61, §3o, da mesma lei. Pelo exposto, sem
reparos ao lançamento.”

É verdade que a DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração
originalmente apresentada, logo, em tendo sido declarados, na retificadora, valores menores do
que o devido, caberia o lançamento de ofício para constituir a diferença. No entanto, a questão
posta nesses autos é diferente, pelo fato de a recorrente alegar que todo o valor de IRPJ e CSLL
lançados já haviam sido pagos antes do procedimento fiscal, ou seja, que ela declarou na DCTF e
pagou todo o valor, inclusive a diferença objeto do lançamento de ofício em tela.
Assim, há que se discutir nesta Turma se eram devidos os lançamentos do IRPJ e da
CSLL mesmo se já se encontrassem pagos antes do procedimento fiscal, bem como, se seria devida
a incidência de multa de ofício.

Todavia, há várias questões que precisam ser elucidadas antes do julgamento por
esta Turma, razão pela qual voto por converter o julgamento em diligência para que a
DRF/Uberlândia adote as seguintes providências:

a) informar os valores pagos espontaneamente a títulos de IRPJ e CSLL relativos a
cada um dos trimestres de 2018, 2019 e 2020, como também a data do recolhimento;

b) informar se os valores pagos teriam sido declarados como devidos em DCTF e se
foi apresentada DCTF retificadora para reduzi-los (os valores anteriormente declarados como
devido e pagos);

c) no caso de terem sido apresentadas DCTF retificadoras, informar se elas foram
objeto de análise e, em sendo, se elas foram aceitas;

d) informar se a contribuinte apresentou pedido de restituição da diferença entre
os valores pagos e os novos valores devidos declarados na DCTF-retificadora;
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.310 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721197/2023-25
9

e) em sendo positiva a resposta a letra “d”, informar a situação de cada um dos
pedidos de restituição, inclusive, informando onde se encontram os referidos processos;

f) dar ciência à contribuinte do relatório de diligência, concedendo-lhe prazo para se
manifestar nos autos;

g) determinar ao advogado que subscreve o recurso voluntário que junte aos autos
a procuração que lhe dá poderes de representação da contribuinte neste processo;

h) alfim, retornar os autos ao CARF, para continuidade do feito.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 997
DF CARF MF
Original